Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707981-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA AGRAVADO: CMV AUTOM?VEIS LTDA - ME, MARCUS VINICIUS MELO DA COSTA, MARIA DAS NEVES SOUSA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AEROPREST COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA contra decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença em desfavor de CMV AUTOMÓVEIS LTDA - ME, MARCUS VINICIUS MELO DA COSTA, MARIA DAS NEVES SOUSA DA COSTA O juízo indeferiu o pedido de penhora do salário da agravada, sob o fundamento de que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias (ID 149485548). Em suas razões (ID 44359035), o agravante sustenta que: 1) "a ação principal foi ajuizada em 2008 e obteve a decisão favorável a pretensão esculpida na exordial. Desde então a parte Agravante vem buscando de diferentes formas a quitação da dívida, entretanto, até a presente data não conseguiu adimplemento da obrigação mesmo tentando as mais diversas formas de recebimento”; 2) “a Agravada recebe uma quantia considerável, cerca de R$ 11.000,00 (onze mil reais) mensais, e mesmo assim continua a não arcar com suas dívidas, demostrando total descaso com a Agravante e com próprio judiciário”; 3) "é preciso buscar um justo equilíbrio entre a regra da impenhorabilidade e a necessidade de garantir-se a satisfação do direito de crédito da Agravante. Não é admissível que o devedor assalariado, continue a preservar suas aplicações e depósitos bancários, sem sofrer qualquer diminuição em seu patrimônio, apesar de não pagar a Agravante”; 4) "A Agravada alegou que a média mensal de gastos com enfermeira, plano de saúde e despesas com medicamentos é R$ 8.726,50. Entretanto, pelos documentos acostados pela Agravada nos autos de origem não restou comprovado efetivamente os gastos”; 5) "A jurisprudência pátria e os Tribunais já reconhecem a relativização do Princípio impenhorabilidade, ou seja, admite-se, como no presente caso, quando materializada a má fé e a ocultação de bens e descumprimento da obrigação contraída que sejam penhorados os presentes provimentos, dentro de um limite aceitável, no máximo de 30%”. Ao final, requer a antecipação da tutela para determinar a penhora mensal de 30% sobre a remuneração da agravada. Alternativamente, a concessão de efeito suspensivo da ação principal até julgamento deste recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 44359044). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em analise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação recursal, tampouco para a concessão do efeito suspensivo. Reside a controvérsia em determinar se é possível a penhora de percentual de 30% dos rendimentos da agravada, para pagamento de dívida que não não decorre de alimentos. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se É possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. (...) III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" – grifou-se. No caso, em análise sumária, não há probabilidade do direito. O juízo indeferiu o pedido de penhora por se tratar de verba de natureza alimentar e considerando a situação concreta da agravada - hipossuficiente financeira com doença grave. Apesar da alegação de que a agravada recebe R$ 11.000,00 (por mês) e de que não há prova que suas despesas médicas alcançam R$ 8.726,50, tais fundamentos não são, por ora, suficientes para deferimento da medida constritiva excepcional. Ademais, indefiro o pedido de suspensão do andamento da ação principal até julgamento do presente, pois ausente o perigo de dano, uma vez que o juízo indeferiu o pedido de penhora e apenas intimou o credor, ora agravante, para apresentar planilha de débito atualizada e indicar bens passíveis de penhora. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator